Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO, MÁSCARA NASAL E MÁQUINA PARA TOSSE. RELATÓRIOS MÉDICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese em exame, os relatórios médicos firmados por médica pneumologista pediátrica, fundamentados e circunstanciados, atestam o diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal — Tipo 1, a imprescindibilidade e a urgência dos insumos pleiteados para o tratamento da doença, pois há risco de “insuficiência respiratória e morte” da agravante, criança de 6 (seis) meses de idade.

2. Acerca da VNI - Ventilação Não Invasiva, vale registrar que, durante períodos críticos da pandemia de Covid-19, doença que, como sabido, pode comprometer sobremaneira a capacidade cardiorespiratória do paciente, o Ministério da Saúde disponibilizou “Orientações sobre otimização do uso do oxigênio e suporte ventilatório em pacientes graves com COVID-19” (material atualizado em 11/6/2021), nas quais se salienta que “Ventilação Mecânica Invasiva é de indicação clínica, podendo ser utilizada nas seguintes condições: Hipoxemia ou desconforto respiratório refratários ao manejo não invasivo, Falência ventilatória por parada cardiorrespiratória iminente, Rebaixamento do nível de consciência importante, Choque” .

3. Assim, dúvidas não há da eficiência da VNI em pacientes que apresentam questões respiratórias delicadas como a agravante. A imprescindibilidade da ventilação mecânica e da máscara nasal à manutenção da vida da agravante mostra-se, pois, patente.

4. Por isto, não pode o Distrito Federal (agravado) se furtar ao fornecimento de insumos (atestada pela médica assistente da agravante a viabilidade para o tratamento da doença que a acomete, circunstâncias do caso que revelam a sua imprescindibilidade para sobrevivência da paciente, devendo fornecer os insumos pleiteados, de acordo com a prescrição médica e enquanto for necessário, sem prejuízo de posterior reanálise da questão após elaboração da nota técnica pelo NATJUS/TJDFT.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.